Tribunal: TJDFT
Processo: 0701499-42.2024.8.07.0009
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-02
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. IMÓVEL CEDIDO POR UM DOS COPROPRIETÁRIOS. NECESSIDADE DE ARBITRAMENTO DOS ALUGUÉIS. DIREITO AO RECEBIMENTO DA COTA PARTE DO VALOR A SER ARBITRADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte autora, em face da sentença que julgou improcedente o pedido, ao argumento de não consta dos autos qualquer documento que ateste a existência do contrato de aluguel firmado entre as partes.
2. Em suas razões recursais (ID 60615743), sustenta, em síntese, que a requerida foi devidamente notificada para deixar o imóvel e que, embora o imóvel esteja em fase de dissolução de condomínio, a requerida não detém o direito de nele residir de forma gratuita, ainda que com a chancela de sua ex-companheira. Argumenta que “diante da mora de aluguel, fixada em 16.11.2023, quando do término do prazo para desocupação do imóvel, é legitima a cobrança do aluguel nos termos do valor ajustado entre as partes e a média do valor imobiliário local, no importe de R$ 800,00(oitocentos reais) mensais”. Por fim, requer a reforma da sentença, a fim de que o pedido inicial seja julgado procedente.
3. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (IDs 62577168 a 62577171). Foram apresentadas as contrarrazões, nas quais a recorrida assevera que o imóvel em discussão foi partilhado entre o recorrente e sua ex-companheira e que no lote há 3 casas, sendo que a recorrida e sua filha residem em uma delas, conforme cessão gratuita de sua ex-sogra. Aduz que a ex-companheira do recorrente “está usufruindo do seu direito a propriedade deixando a recorrida habitar em apenas um terço do imóvel, de forma gratuita, fato que não infringiu em nenhum momento a cota parte do recorrente”. Ao final, requer a manutenção da sentença. Subsidiariamente, relata que deve ser observada a existência de condomínio entre o recorrente e sua ex-companheira, reduzindo o valor devido à metade (ID 60615909).
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na possibilidade de cobrança de aluguéis de imóvel, sem contrato, cedido à recorrida, e que está em condomínio entre os proprietários, com união estável dissolvida, pendente a dissolução do condomínio.
5. No caso, nem o recorrente, tampouco sua ex-companheira, coproprietária do imóvel, estão com a posse direta do imóvel. Portanto, evidente o direito de requerer o pagamento de aluguel de terceira pessoa, ainda que seja sua ex-nora e que seu neto ali resida, a fim de evitar o enriquecimento sem causa daquele que mantém a posse imediata do imóvel.
6. Ressalte-se que a utilização do imóvel pela recorrida, com a chancela da coproprietária não é capaz, por si só, de afastar o direito do recorrente ao aluguel proporcional à sua cota parte. Ademais, restou partilhado o lote, incluídas as 3 casas edificadas, portanto não há que se falar em divisibilidade da cota parte da ex-companheira do recorrente. Nesse cenário, a ocupação de cada uma das casas gera o direito de percebimento dos aluguéis.
7. Todavia, infere-se dos autos a ausência de contrato firmado pelas partes, não tendo o recorrente de desincumbido do seu ônus probatório (art. 373, inciso I, do CPC). Com efeito, inexistente relação locatícia, antes da cobrança e diante da beligerância entre as partes, é necessário o arbitramento dos aluguéis em ação autônoma, pois não há pedido nesse sentido na petição inicial e o arbitramento nesta ocasião configuraria supressão de instância. Demais disso, imprescindível a pesquisa de preços de imóveis com as mesmas características para se fixar o valor dos aluguéis.
8. O juízo sentenciante nomeou advogado dativo para a parte requerida, ora recorrida, com a finalidade de representá-la na oferta de contrarrazões, nos termos da Lei Distrital no 7.157/22 e no Decreto Distrital no 43.821/2022, sendo certo que o artigo 22, do citado Decreto, fixa os parâmetros para fixação dos honorários advocatícios da patrona nomeada. Assim, observado o valor máximo e a ausência de complexidade da causa, fixo os honorários devidos à advogada dativa, nomeada no feito, em R$ 300,00 (trezentos reais), devendo ser expedida a certidão pertinente pela instância de origem (artigo 23, do Decreto no 43.821/2022).
9. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Responderá a parte recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% do valor corrigido da causa.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.